Tribunal: TJPA
Processo: 0811193-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811193-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811193-80.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANDERSON ARAUJO DE MEDEIROS, DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: THIAGO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR RESTOU DEMONSTRADA COM BASE EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS, CONFORME RECOMENDA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, ESTANDO O
DECISUM
PROFERIDO NA ORIGEM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADO NA NECESSIDADE DE SE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DADO QUE A VÍTIMA É COSTUMEIRAMENTE OFENDIDA E AMEAÇADA PELO PACIENTE.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
.
NÃO CABIMENTO.
JÁ ESTÁ PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE A PRISÃO PREVENTIVA PODE SER DECRETADA EM CRIMES QUE ENVOLVAM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO, ENFERMO OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PARA O FIM DE GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA OU EM CASO DE NOTÍCIA DO DESCUMPRIMENTO DESTAS. NÃO HÁ, PORTANTO, QUE SE COGITAR DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, QUE É O CASO DOS AUTOS. CONFORME O RELATO DOS AUTOS, MESMO SABEDOR DAS MEDIDAS PROTETIVAS QUE HAVIAM SIDO DECRETADAS EM FAVOR DA OFENDIDA, O ORA PACIENTE AINDA AMEAÇOU A VÍTIMA DIZENDO, TEXTUALMENTE, “EU NÃO VOU SAIR DAQUI,TU É UM LIXO, TU É QUEM VAI SAIR DAQUI”, FATO ESSE DEMONSTRADOR DO TOTAL DESPREZO QUE ELE NUTRE PELA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE SUA INTENÇÃO DE NÃO CUMPRI-LA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

60ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 03/11/2021 e término no dia 05/11/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 05 de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
THIAGO HENRIQUE DE SOUZ ALMEIDA,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da Ação Penal nº 0804435-70.2021.8.14.0005, pela suposta prática do crime de ameaça praticado âmbito doméstico.

Narra o impetrante, em síntese, que a
autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de
THIAGO HENRIQUE DE
SOU
SA ALMEIDA,
ora Paciente,
pela prática, em 24/09/2021, por
volta de 16:30h, do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência, em face de
MARIA JENILDA DE
SOUSA E SILVA
e representou pela pris
ão preventiva do Coacto.

Em raz
ão desses fatos o Paciente foi preso em
flagrante na data de
24/09
/2021
,
tendo a autoridade coatora homologado o flagrante e o convertido em pris
ão preventiva
.

Na presente impetração
,
a defesa se insurge contra a
decretação de
constrição
cautelar do Paciente, ao argumento de que a coação é ilegal
em virtude da ausência de
justa
causa para tanto
,
aduzindo que
“
para os delitos imputados são cominadas penas mínimas d
e
(art.
147, ameaça): 01 (um) mês e (art. 24
-
A, Lei 11.340/06,): 03 (três) meses de detenção
”
,
raz
ão pela qual assevera ser
a constriç
ão cautelar desproporcional,
à vista dos delitos imputados
ao Coacto
.

Advoga que:
“
o ora custodiado é tão somente vítima do acaso, pois como
não
há qualquer indício de que teria praticado a ação delituosa, assim, existe tão somente
a delação
da ví
tima e nenhuma outra prova cabal para conclusão de pratica ilícita
”
,
assinalando que
“
Inex
istem quaisquer indícios de autoria ou participação no delito, quanto
mais fundadas
razões que a indiquem, pesando tão somente sobre ele a acusação da
vítima, sem nenhuma
outra prova
”.

P
or
fim, a defesa sustenta que o Paciente
reún
e predicados pessoais favor
áveis a
lhe garantir o direito de r
esponder ao processo em liberdade, dizendo:
“
sendo o Paciente
empregado formal,
tendo ocupação lícita, com residência e domicílio, onde poderá ser
encontrado a
qualquer fase processual, sua liberdade provisória não atentará contra a ordem
pública
ou a ordem econômica, não perturbará a instrução criminal e não prejudicará a
aplicação
d
a Lei penal, vale repetir: “não autoriza e não se apresenta as hipóteses de sua
prisão”,
e de forma alguma não poderá inibir as
testemunhas de acusação até porque são os
policiais militares que realizaram a sua prisão.
”(sic)

Deneguei
a liminar às fls. 131/132, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

143/145), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- SÍ
NTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO
: Consta do Auto de Prisã
o em Flagrante que, no dia 24
/09/2021
, por volta de
16
h
30
, a Polícia Militar foi acionada, via NIOP, para atender uma ocorrência de
ameaça de morte na Rua Acesso 10, n.º
37, bairro Aparecida, neste Município.
Chegando ao local, a vítima Maria Genilda Sousa e Silva estava discutindo
com
THIAGO HENRIQUE DE SOUSA ALMEIDA
. Na oportunidade, a vítima
estava sob posse de uma decisão de deferimento de medidas protetivas. A
ofendi
da teria relatado aos policiais que o Paciente, sempre que a encontra,
começa a xingá
-
la.
A vítima relatou que, no dia 24/09/2021, recebeu em sua residência um oficial
de justiça para lhe comunicar o deferimento das medidas protetivas de
urgê
ncia. Na oportunidade,
THIAGO HENRIQUE DE SOUSA ALMEIDA
, que
reside nos fundos da casa da declarante, também foi comunicado pelo oficial
de justiça, momento em que ficou com muita raiva e disse
à vítima
, textuais:
“EU NÃO VOU SAIR DAQUI, TU É UM LIXO, TU É
QUEM VAI SAIR DAQUI”.

Em seu interrogatório,
o Paciente negou que tenha ameaçado a vítima, tendo
apenas dito, textuais: “fica difícil a gente morar na mesma residência, no
mesmo quintal”
.
Logo em seguida, a Polícia Militar teria chegado
e o conduzido
pa
ra a Delegacia.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
: Em 25
/09/2021
,
o juízo plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e
converteu em prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pú
blica, haja
vista a gravidade em concreto do delito, pois há indícios de que a vítima é
costumeiramente ofendida e ameaçado pelo Paciente, em ordem a resguardar
a integridade física e psicológica da vítima
.

- LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA
: O paciente se encontra preso
desde
a prisão em flagrante, em 24
/09/2021
.

- FASE DO PROCESSO
: Inquérito concluído. Aguardando manifestação do MP
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 30/37), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Marcos Antonio Ferreira da Neves
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não vislumbrar nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, e, por fim, a
desproporcionalidade da prisão decretada em razão de descumprimento de medidas protetivas.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da manifestação da autoridade dita coatora:

“Em 25
/09/2021
,
o juízo plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e
converteu em prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pú
blica, haja
vista a gravidade em concreto do delito, pois há indícios de que a vítima é
costumeiramente ofendida e ameaçada pelo Paciente, em ordem a resguardar
a integridade física e psicológica da vítima”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revelam a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, tampouco
prospera a alegação de constrangimento ilegal por ausência de
fundamento idôneo no decreto prisional, porquanto a necessidade da custódia cautelar restou
demonstrada com base em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência do
STJ, estand
o o
decisum
proferido na origem fundamentado na garantia da ordem pública,
consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade
f
ísica e psicol
ógica
da vítima
e
diante da gravidade concreta do delito, dado que
a vítima é costumeiramente ofendida
e
ameaçada pelo
Paciente.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
1 - Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alegam os impetrantes ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. (...)CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3.

DA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

Segundo a Defesa, restou provada a desproporcionalidade
da pris
ão em face dos crimes
que s
ão imputados ao Coacto
.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Já está pacificado na jurisprudência do STJ que
a prisão preventiva
pode ser decretada em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para o fim de
gar
antir a
execução das medidas protetivas de urgência ou em caso de notícia do descumprimento
destas
.

Não há, portanto, que se cogitar de desproporcionalidade da prisão decretada em
razão de descumprimento de medidas protetivas
, que é o caso dos autos
.

Conforme o relato dos autos
,
mesmo sabedor das medidas protetivas que
haviam sido decretadas em favor da ofendida,
o ora paciente
ainda ameaçou a v
ítima
dizendo,
textualmente,
“EU NÃO VOU SAIR DAQUI,
TU É UM LIXO, TU É QUEM VAI SAIR
DAQUI”
,
fato esse demonstrador
do
total desprezo que
ele
nutre pela determinação judicial e
de sua intenção de não cumpri
-
la
.

Tais fatos, realmente, são graves e denotam
ameaça iminente à integridade da
ofendida
e às pessoas com quem el
a se envolve
, a recomendar a constrição cautelar do
Coacto
,
precipuamente pelo descumprimento de medida protetiva já imposta e da qual ele tinha
conhecimento, o que denota sua
periculosidade,
ousadia e certeza da impunidade.

Diante desse contexto, não há
como deixar de reconhecer que é
idônea
a
fundamentação do decreto preventivo
em caso de violência doméstica, para prevenir novas
agressões em face da vítima, garantindo
-
lhe a vida e a integridade
física e
psíquica
.

Ademais,
a
possibilidade de decretação de prisão preventiva
nas
hipóteses
em
que a integridade física e psíquica da vítima se encontra em risco
, em circunstâncias especiais,
com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência
, tem respaldo no
art. 313,
inciso IV, do Código de Processo Pena
l.

No caso dos autos, o descumprimento
das
medidas protetivas
constitui
demonstrativo inequívoco de q
ue tais medidas não são suficientes para coibir o ímpeto violento
do Paciente e resguardar a integridade física e psíquica da vítima
.

Destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto:

DECISÃO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME DE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 1º.2.2021, pela prática, em tese, de crime de ameaça, em contexto de violência doméstica. A custódia foi convertida em preventiva, em 2.2.2021, pelo juízo da Central de Audiências de Custódia da Comarca de Parnaíba/PI; (...)

Por outro lado, a prisão preventiva não é aplicável a todas as infrações, mas, tão somente: a) aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); b) havendo condenação definitiva por outro crime doloso (art. 313, II, CPP); e c) no crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra vulneráveis, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP). Para o efeito de caracterização do requisito de pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, podem ser computadas as penas máximas de todos as condutas imputadas no flagrante, e, para a constatação da imprescindibilidade do decreto prisional, deve ser considerado o descumprimento de liberdade provisória anteriormente concedida (STJ, RHC 80167 MG 2017/0008407-4, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 03/02/2017). (...) Por fim, é preciso realizar um juízo de razoabilidade ou proporcionalidade. Deve-se avaliar se o bem a ser protegido periculum libertatis - sê-lo-ia também por meio de cautelar diversa da prisão, sopesando-se os efeitos nocivos da restrição cautelar extrema sobre o agente (art. 282, II e § 6º, CPP). Verifico que todos os quatro requisitos acima se encontram nos autos. Há indícios de autoria e materialidade, através do depoimento das testemunhas e da vítima, o crime foi praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher. Entendo que as medidas cautelares são insuficientes ao presente caso. Assim, seguindo o parecer do Ministério Público, resolvo por decretar a prisão preventiva, entendo por sua razoabilidade e imprescindibilidade (...).
(STF – HC: 197967 PI 0048188-03.2021.1.00.0000, Relator: Carmem Lucia, Julgado em 05/03/2021, Publicado em 09/03/2021).

É de se inferir, portanto que, ao contrário do que afirma o Impetrante, a decisão
hostilizada possui fund
amento idôneo, não acarretando constrangimento ilegal ao Paciente,
sendo forçoso concluir pela necessidade de sua manutenção para garantia da
ordem pública e
salvaguarda
da
integridade física e psíquica da vítima
.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/11/2021